Tribunal: TJMT
Processo: 1007586-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007586-38.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDOS: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
Vistos.
O Recorrido aportou petição (id 82664494) requerendo a uniformização de decisão em sede de recurso especial uma vez que neste processo foi dado seguimento ao excepcional e em outro processo semelhante (ações tem o mesmo pedido, cunho e fundamento), qual seja 1007481-61.2018.8.11.0041 foi negado seguimento.
Pois bem.
Cumpre esclarecer para melhor entendimento da situação que a decisão (autos n. 1007481-61.2018.11.0041) que foi negado seguimento ao recurso foi proferida na gestão passada e a decisão deste processo que admitiu o recurso (autos n. 1007586-38.2018.8.11.0041) nesta gestão, o que quer dizer que pode haver mudança de entendimento.
Sem mais delongas não merece prosperar a alegação do Recorrido ora peticionante.
A função da vice-presidência não é uniformizar decisões em recurso especial e sim analisar em admissibilidade recursal os pressupostos extrínsecos e intrínsecos doa recurso excepcionais para as Cortes Superiores.
Aliás, a decisão de admissibilidade recursal é precária podendo ser revertida nas Instancias Superior.
Ademais, cada processo quando analisado possui sua particularidade, singularidade, votos diferentes ou semelhantes o que não significa dizer que são idênticos.
Inclusive, só para constar nestes dois casos citados os Relatores são diferentes, o que significa dizer que cada magistrado aplica ao caso concreto o princípio do livre convencimento do juiz.
Desse modo, indefiro o pedido.
Cumpra-se decisão de id 81688956.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça